Tribunal: STF
Processo: AI 729991
Classe: AI
Órgão julgador: JOAQUIM BARBOSA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2010-12-07
Data de publicação: 2010-12-07

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTA EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. MATÉRIA TRIBUTÁRIA. APLICAÇÃO DE PRECEDENTE CONDICIONADA À COMPROVAÇÃO DE CIRCUNSTÂNCIAS DE FATO. PRETENSÃO DE DISCUTIR EXCLUSIVAMENTE A INCONSTITUCIONALIDADE DO TRIBUTO. IMPOSSIBILIDADE NO CASO. NECESSIDADE DE REABERTURA DA INSTRUÇÃO PROBATÓRIA. 


PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL. 




Para que fosse possível reverter o acórdão recorrido ou a decisão agravada, nos termos pretendidos pela agravante, seria necessário reabrir a instrução probatória, o que é vedado, nos termos da Súmula 279/STF. 




Agravo regimental ao qual se nega provimento.